Tribunal: TJSP
Processo: 1024526-27.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Insurgência acerca da condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$1.500,00. Sucumbência parcial, não mínima, tampouco total dos autores. Reconhecimento. Autores que decaíram de parte dos pedidos formulados, o que enseja em redistribuição dos

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Insurgência acerca da condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados por equidade em R$1.500,00. Sucumbência parcial, não mínima, tampouco total dos autores. Reconhecimento. Autores que decaíram de parte dos pedidos formulados, o que enseja em redistribuição dos ônus sucumbenciais, incluindo-se a honorária. Manutenção do critério de equidade quanto ao arbitramento de honorários (art. 85, § 8o, do CPC). Verba que não comporta redução. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.